Tribunal: TJES
Processo: 0041157-33.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0041157-33.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARCELORMITTAL TUBARAO COMERCIAL S.A.

APELADO: CARLOS ENGELBERG MORAES SOBRINHO e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECADÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. PENHORA SOBRE BEM EM CONDOMÍNIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por ArcelorMittal Tubarão Comercial S. A. contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por Carlos Engelberg Moraes Sovbrinho, Hedi Engelberg Moraes e Cesar Cosme Engelberg Moraes, determinando a nulidade da penhora que incidiu integralmente sobre imóvel em condomínio, objeto de adjudicação em ação de execução, sob alegação de decadência, inadequação da via eleita e erro na apreciação fática do princípio da saisine.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões centrais em discussão: (I) definir a ocorrência da decadência dos embargos de terceiro, em razão do prazo previsto no art. 1.048 do CPC/1973; (II) determinar a adequação da via eleita pelos embargantes após a expedição da carta de adjudicação; e (III) estabelecer se a penhora poderia atingir a integralidade do imóvel em condomínio, em razão de dívida exclusiva de um dos coproprietários.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A regra prevista no art. 1.048 do CPC/1973 pressupõe a ciência inequívoca do terceiro acerca da execução; por isso, para terceiros possuidores de boa-fé, alheios ao processo executivo, o prazo decadencial para opor embargos inicia-se a partir da efetiva turbação ou ameaça concreta à posse.

Publicações de editais de leilão, atos periciais no imóvel ou simples parentesco com o executado não configuram, isoladamente, a ciência inequívoca exigida para aplicação rigorosa do prazo decadencial.

A tentativa frustrada de cumprimento do mandado de imissão de posse, sem a efetiva consumação do esbulho, constitui turbação suficiente para permitir a oposição dos embargos de terceiro pelos possuidores legítimos do imóvel, afastando a decadência alegada.

Os embargos de terceiro são o instrumento processual adequado para afastar constrição indevida sobre bens de terceiros, independentemente da expedição da carta de adjudicação, sendo desnecessária ação autônoma petitória.

A penhora não pode recair sobre a integralidade do imóvel em regime de condomínio, quando demonstrado que o executado detinha fração ideal minoritária do bem e os coproprietários não participaram da relação obrigacional que originou o débito executado.

A posse direta comprovada por um dos coproprietários do imóvel em condomínio estende-se aos demais condôminos, assegurando legitimidade ativa para oposição de embargos de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do prazo decadencial dos embargos de terceiro, para terceiro de boa-fé, inicia-se com a efetiva turbação ou ameaça concreta à posse.

Embargos de terceiro são adequados para impugnar a penhora indevida sobre bem de terceiro, mesmo após a expedição de carta de adjudicação.

É vedada a penhora integral de imóvel em condomínio para satisfazer dívida particular de um dos coproprietários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 1.048; CPC/2015, art. 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0041157-33.2010.8.08.0024.

APELANTE: ARCELORMITTAL TUBARÃO COMERCIAL S. A.

APELADOS: CARLOS ENGELBERG MORAES SOBRINHO, HEDI ENGELBERG MORAES E CESAR COSME ENGELBERG MORAES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

C
uida-se de recurso de apelação cível interposto por Arcelor
M
ittal Tubarão Comercial S. A. em face da respeitável
sentença fls. 182-4 do processo digitalizado, integrada pela decisão de embargos de declaração id 8238352, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Sexta Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital,
que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos por Carlos Engelberg Moraes Sobrinho, Hedi Engelberg Moraes
e

Cesar Cosme Engelberg Moraes
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença, “
Compõem o bojo das razões dos presentes embargos o fato de que o bem penhorado na ação de execuçã
o nº

1098530-25.1998.8.08.0024

é de propriedade dos embargantes; que os bens penhorados nos autos da citada execução são, na realidade, aquilo que outrora era um único bem, dessa maneira, o bem não pertenceria exclusivamente ao executado Cícero Engelberg Moraes, mas a
8

pessoas.”

Nas razões do recurso (id 8238355) alegou a apelante, em síntese, que: 1) a sentença incorreu em
error in judicando
ao afastar a prejudicial de decadência, uma vez que os embargos foram opostos quase 5 (cinco) anos após a assinatura da carta de adjudicação (16-01-2006), em desrespeito ao prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.048 do CPC/73; 2) os embargantes carecem de interesse de agir, pela inadequação da via eleita, pois, uma vez expedida a carta de adjudicação, a pretensão de desconstituir o ato deveria ser veiculada por ação autônoma; 3) a sentença fundamentou-se em premissa fática equivocada sobre a aplicação do princípio da
saisine
, confundindo o devedor originário e a data de seu falecimento.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, a três pontos: (I) a ocorrência da decadência do direito dos embargantes de opor os embargos; (II) a alegada falta de interesse de agir por inadequação da via eleita; e (III) o mérito propriamente dito, questionando a prova da posse e a extensão da propriedade dos embargantes.

Da prejudicial de mérito – decadência

A apelante sustentou a tese da decadência, argumentando que os embargos foram ajuizados quase cinco anos após a assinatura da Carta de Adjudicação, em flagrante desrespeito ao prazo de 5 (cinco) dias previsto no artigo 1.048 do Código de Processo Civil de 1973.

Contudo, não obstante a contundência do argumento sob uma ótica estritamente formal, a sua aplicação ao caso concreto colide com a proteção conferida ao terceiro possuidor de boa-fé que não teve ciência do processo executivo. A regra geral do art. 1.048 do CPC/1973 pressupunha que o terceiro tenha tido, de alguma forma, conhecimento do trâmite da execução. Para aquele que permaneceu completamente alheio ao processo em que se determinou a constrição de seu bem, o rigorismo da norma é abrandado, e o termo inicial do prazo é postergado para o momento da efetiva turbação ou esbulho da posse.

No caso, é fato incontroverso que os embargantes não figuraram como partes na ação de execução n. 1098530-25.1998.8.08.0024. A apelante alega que a ciência dos apelados deveria ser presumida em razão da publicação de editais de leilão em 2005, da realização de atos executivos no imóvel e do parentesco com o executado. Tais alegações, todavia, não se sustentam. A publicação de editais não supre a necessidade de intimação pessoal do terceiro proprietário e não configura a “ciência inequívoca” exigida pela jurisprudência. Da mesma forma, a mera realização de atos periciais no imóvel, que é um condomínio com diversas unidades autônomas de fato, ou a simples relação de parentesco com o devedor, não induzem à presunção de conhecimento formal sobre a penhora e a adjudicação, especialmente quando os próprios embargantes afirmam que o executado lhes ocultou os fatos.

O marco fático que efetivamente representa a turbação da posse dos apelados foi a diligência realizada pelo Oficial de Justiça e
m 07 de junho de 2010, para cumprimento do mandado de imissão de po
sse. Foi nesse momento que a ameaça ao direito dos embargantes se tornou concreta e inegável.

Ainda assim, a apelante insiste que, mesmo a partir dessa data, o prazo de cinco dias teria sido desrespeitado. Ocorre que a análise do ato de turbação deve ser feita em sua inteireza. Conforme a certidão lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça, a imissão de posse
não foi consumada. O meirinho, ao constatar a presença de terceiro
s estranhos à lide residindo no imóvel, optou por sobrestar o cumprimento da ordem e consultar o juízo. Logo, o esbulho, que seria a perda efetiva da posse, não se concretizou. Houve uma turbação, uma ameaça qualificada, mas não a expropriação fática.

Nesse contexto, a aplicação rígida e inflexível do prazo de cinco dias, a contar de um ato que foi suspenso justamente em razão da aparente legitimidade da posse dos embargantes, seria contrária à própria finalidade do instituto e aos princípios da razoabilidade e do efetivo acesso à justiça. Enquanto o ato de expropriação da posse não se consuma, a pretensão do terceiro de se valer dos embargos permanece hígida. Portanto, rejeito a prejudicial de decadência.

Da
p
reliminar de
f
alta de
i
nteresse de
a
gir

A apelante argumentou, ainda, que, uma vez assinada a carta de adjudicação, os embargos de terceiro se tornam a via inadequada, devendo a questão ser resolvida em ação petitória. Sem razão, contudo.

A adequação da via processual deve ser analisada sob a ótica da pretensão deduzida. Os embargantes buscam desconstituir um ato de constrição judicial que reputam viciado desde a origem, por ter recaído sobre bem que não pertencia exclusivamente ao executado. Os embargos de terceiro são o instrumento processual específico para essa finalidade. Condicionar o exercício de seu direito a uma ação anulatória autônoma, mais complexa e demorada, seria impor um ônus desproporcional e contrário ao princípio da instrumentalidade das formas, especialmente quando a nulidade da penhora, no que tange à sua extensão, é patente. Rejeito, pois, a preliminar.

Do mérito propriamente dito

No mérito propriamente dito, a respeitável sentença merece ser mantida em sua essência, ainda que com ressalvas a um de seus fundamentos. De fato, assiste razão à apelante ao apontar o equívoco do juízo
a quo
na aplicação do princípio da
saisine
, ao confundir o devedor originário. Contudo, tal erro não compromete o núcleo da decisão, que se sustenta em fundamento diverso e inabalável: a impossibilidade de a penhora recair sobre a integralidade de um bem em condomínio por dívida de apenas um dos co-proprietários.

A prova dos autos é robusta e incontestável. A Certidão da Matrícula do Imóvel (fls. 36-8) demonstra que o executado, Sr. Cícero Engelberg Moraes, era proprietário de apenas 1/4 (um quarto) do bem. Os outros 3/4 (três quartos) pertenciam aos seus irmãos, ora apelados (e ao espólio de um deles). A apelante, ao requerer a penhora, tinha o dever de diligência de analisar a matrícula do imóvel, o que lhe permitiria constatar a existência do condomínio. Ao ignorar tal fato e levar à constrição a totalidade do bem, deu causa à nulidade do ato, que não poderia atingir o patrimônio de terceiros estranhos à relação obrigacional.

A posse dos embargantes, ademais, foi devidamente comprovada, ao menos em relação a César Cosme Engelberg Moraes, que reside e mantém sua empresa no local. Em se tratando de bem em condomínio, a posse direta exercida por um dos co-proprietários aproveita e se estende aos demais, que com ela mantêm uma relação de posse indireta, o que lhes confere legitimidade para a defesa do patrimônio comum.

Portanto, a decisão de anular a penhora e a consequente adjudicação sobre a integralidade do imóvel é juridicamente irretocável, pois resguarda o direito de propriedade dos apelados, protegido constitucionalmente.

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.